Tribunal: TJDFT
Processo: 0745749-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. DESCUMPRIMENTO. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. MÚLTIPLAS INTIMAÇÕES PESSOAIS. NÃO COMPARECIMENTO. RECONVERSÃO DA PENA EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. MEDIDA JUSTIFICADA À LUZ DO CASO CONCRETO. RECALCITRÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Via de regra, a fim de serem atendidos os princípios da ampla defesa e do contraditório, a reconversão de penas restritivas de direitos em privativa de liberdade deve ser precedida da oitiva do apenado, em audiência de justificação.

2. A resistência do agravante em cumprir a pena, marcada sobretudo pelo desatendimento às diversas intimações pessoais para comparecimento à audiência admonitória, justifica o afastamento das medidas alternativas e a consequente reconversão definitiva da pena.

3. Recurso conhecido e não provido.